Tribunal: TJMT
Processo: 1009414-59.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009414-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (APELANTE), RODOLFO CANDIA - CPF: 025.023.811-00 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ROSANGELA PINTO DE SOUZA REZENDE - CPF: 489.579.841-00 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO MACHADO REZENDE - CPF: 361.699.271-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS, ENCARGOS CONDOMINIAIS E DESPESAS COM REPAROS NO IMÓVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO DA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE ATOS ÚTEIS CAPAZES DE IMPULSIONAR O FEITO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre quando a execução permanece paralisada por mais de um ano por inércia do exequente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, e no mesmo prazo prescricional da pretensão executiva, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

No caso concreto, restou demonstrado que, após a distribuição da execução, o exequente não praticou atos úteis para impulsionar o feito no prazo de cinco anos, caracterizando a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., visando reformar a sentença de ID 265395763 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 1009414-59.2024.8.11.0041, movida por SEBASTIÃO MACHADO REZENDE e ROSANGELA PINTO DE SOUZA REZENDE, julgou procedente o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente do título objeto da Ação de Execução nº 0050833-91.2015.8.11.0041, extinguindo-a nos termos do art. 487, II, do CPC.

No que tange à condenação em honorários advocatícios e custas, o magistrado entendeu que, aplicando-se por analogia os artigos 925, inciso V, e 921, § 5º, do CPC, não seria cabível a condenação da embargada ao pagamento dessas despesas.

Em suas razões de ID 265395771 a empresa apelante defende, em síntese, que não houve inércia da exequente, pois foram promovidos atos processuais no curso da execução e que, portanto, não deveria ser reconhecida a prescrição intercorrente. Sustenta que o prazo prescricional não foi corretamente computado e que a extinção da execução foi prematura.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada totalmente improcedente os embargos à execução originários.

Contrarrazões devidamente apresentadas em ID 265395775.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos verifico que a controvérsia tem origem na ação de execução de título extrajudicial nº 0050833-91.2015.8.11.0041, proposta pela empresa apelante para a cobrança de valores decorrentes de um contrato de locação firmado em 06/07/2013, relativo ao imóvel residencial identificado como Apartamento nº 1001, localizado no Edifício Portal do Parque, na cidade de Cuiabá/MT.

O imóvel foi alugado com previsão de pagamento de aluguéis mensais e encargos condominiais, além de eventuais penalidades por inadimplência. O contrato possuía prazo determinado e, segundo a embargante, teria sido finalizado em 10/06/2014, sem a devida prorrogação ou renovação formal.

Na ação executiva, a parte exequente pleiteou o pagamento de valores a título de aluguéis e encargos condominiais vencidos entre abril e setembro de 2015, além de despesas com a reforma do imóvel.

Os embargantes, ora apelados, opuseram embargos à execução, alegando, em síntese: (i) a prescrição intercorrente da execução, sustentando que houve inércia da parte exequente em promover atos efetivos para o prosseguimento da execução, ensejando o transcurso do prazo prescricional aplicável ao caso; (ii) a nulidade da citação, porquanto o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceiro estranho à lide, configurando vício insanável que comprometeria a validade da execução; (iii) a inexigibilidade do título executivo, pois os valores cobrados referem-se a um período em que os embargantes não mais ocupavam o imóvel, tendo o contrato findado em 2014 sem qualquer aditamento ou renovação contratual.

O Juízo
a quo
ao analisar os embargos, julgou procedente o pedido formulado pelos embargantes, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução mencionada com resolução de mérito.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Câmara diz respeito à correta aplicação da prescrição intercorrente no caso concreto e à consequente extinção da execução.

A questão central reside em averiguar se houve inércia processual do credor/exequente e se o prazo para a cobrança do crédito já estava exaurido no momento da prolação da sentença.

A prescrição intercorrente encontra-se disciplinada no artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil, que dispõe que, se o processo de execução permanecer paralisado por mais de um ano, por inércia do exequente, ocorrerá a prescrição no mesmo prazo aplicável à pretensão executiva.

No caso dos autos, trata-se de título executivo extrajudicial derivado de contrato de locação, cuja prescrição se dá no prazo quinquenal, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Analisando os autos, constata-se que, após a distribuição da execução, não houve qualquer ato útil promovido pelo exequente no prazo de cinco anos que demonstrasse diligência em impulsionar o feito.

Os embargantes demonstraram que não foram regularmente citados, e, mesmo após terem tomado conhecimento dos autos, a parte exequente não logrou êxito em demonstrar que a cobrança se deu dentro do prazo legal.

Em sentido similar, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. O PEDIDO DE DILIGÊNCIA FEITO PELA EXEQUENTE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL, PARA NÃO SE DEIXAR O EXECUTADO EXPOSTO INDEFINIDAMENTE A PROTELAÇÕES DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. O processo foi suspenso em 14/02/02 e ficou sem movimentação por tempo razoável, até que a Fazenda Pública requereu determinada diligência, sendo a mesma infrutífera. Em 24/02/2010, mais de oito anos depois de suspenso o processo, o Magistrado sentenciante reconheceu a prescrição intercorrente.2. A diligência requerida não tem o condão de suspender a execução fiscal, impedindo a incidência da prescrição intercorrente, isso porque o contribuinte ficaria exposto a suportar execuções estéreis e perenes, já que na véspera de se encerrar o prazo prescricional, a exequente poderia requerer qualquer diligência, que suspenderia o prazo, o que não se admite por ofensa ao princípio da eficiência e da segurança jurídica; além disso, os pedidos de diligências poderiam se renovar, um após o outro, e transformar o processo em algo interminável, o que não pode ser admitido nesta Corte Superior de Justiça.3. Agravo Regimental a que se nega provimento."
(STJ. AgRg no AREsp 228.307/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 24/10/2013).

A propósito, colaciono precedente deste Sodalício sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO. Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução
.”(TJMT – RAC nº 173.907/2014, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 1ª Câm. Cív. J. 15.7.2015, DJe 22.7.2015).

Além disso, é entendimento consolidado que a prescrição intercorrente pode ser declarada de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula 150 do STF, que dispõe que
"prescreve a execução no mesmo prazo da ação",
reforçando a legalidade do reconhecimento da prescrição pelo magistrado de origem.

No tocante à alegação de que o contrato teria sido prorrogado tacitamente, observa-se que não há nos autos qualquer documento que demonstre a existência de continuidade da relação locatícia após 10/06/2014.

Portanto, a cobrança dos valores relativos aos aluguéis e encargos posteriores a essa data não se sustenta, corroborando a conclusão de que a dívida executada não era mais exigível no momento da propositura da execução.

Quanto à condenação da parte exequente ao pagamento de honorários e custas, verifica-se que o magistrado de origem aplicou de forma correta a analogia com o artigo 925, inciso V, do CPC, afastando a condenação, considerando que a extinção da execução se deu por prescrição intercorrente, sem que tenha havido resistência expressa da parte embargada quanto à dívida em si.

O entendimento jurisprudencial reforça essa conclusão, entendendo que a prescrição não pode ser interpretada como sucumbência material passível de honorários advocatícios.

Assim, diante de todos os elementos analisados, não há fundamentos que justifiquem a reforma da sentença. Restando comprovada a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional, correta a extinção da execução, razão pela qual o presente recurso não merece provimento.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025